Tribunal: STF
Processo: HC 96092
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA
   PREVIDENCIÁRIA. ART. 168-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA
   DE DOLO ESPECÍFICO (ANIMUS REM SIBI HABENDI). IMPROCEDÊNCIA DAS
   ALEGAÇÕES. ORDEM DENEGADA.
1. É firme a jurisprudência deste
   Supremo Tribunal Federal no sentido de que para a configuração do
   delito de apropriação indébita previdenciária, não é necessário
   um fim específico, ou seja, o animus rem sibi habendi (cf., por
   exemplo, HC 84.589, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 10.12.2004),
   "bastando para nesta incidir a vontade livre e consciente de não
   recolher as importâncias descontadas dos salários dos empregados
   da empresa pela qual responde o agente" (HC 78.234, Rel. Min.
   Octavio Gallotti, DJ 21.5.1999). No mesmo sentido: HC 86.478, de
   minha relatoria, DJ 7.12.2006; RHC 86.072, Rel. Min. Eros Grau,
   DJ 28.10.2005; HC 84.021, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 14.5.2004;
   entre outros).
2. A espécie de dolo não tem influência na
   classificação dos crimes segundo o resultado, pois crimes
   materiais ou formais podem ter como móvel tanto o dolo genérico
   quanto o dolo específico.
3. Habeas corpus denegado.